Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702010-85.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDITE VERSIANI KROGER, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, VALDITE VERSIANI KROGER D E S P A C H O Manifeste-se o Banco BMG S/A sobre o documento juntado, em Contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator